Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738740-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS CALDAS LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de dez dias, manifeste-se sobre as prejudiciais e preliminares suscitadas pelo apelado em contrarrazões (ID 15158899). Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator